Tribunal: TJPA
Processo: 0806005-32.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806005-32.2019.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: CARLOS ALEXANDRE BRITO FERREIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA.
MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).

REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

3.

A obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles. Ilegitimidade passiva rejeitada.

4.

Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

5.

Eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do tema 793

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido
somente para adequar
as
astreintes
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitados ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0806005-32.2019.8.14.0015

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL (OAB Nº 24.688-B)

APELADO:
CARLOS ALEXANDRE BRITO FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO:
JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

SENTENCIADO:
MUNICÍPIO DE CASTANHAL

ADVOGADOS:
ERIC FELIPE VALENTE PIMENTA (OAB/PA 21.794) E GIULIA

DE SOUZA OLIVEIRA (OAB/PA 24.696)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
em face de sentença que,
confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar
o Município de Castanhal e o Estado do Pará
a providenciar consulta com médico neurocirurgião no Hospital Ophir Loyola, necessário ao devido tratamento da saúde do apelado Carlos Alexandre Brito Ferreira.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da disponibilização de consulta ao apelado, que havia sofrido um acidente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso
alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação em razão de pertencer ao Município de Castanhal a responsabilidade pela prestação de assistência médica (Tema 793 do STF). No mérito, sustenta
a inobservância pela sentença dos limites orçamentários, invoca a reserva do possível. Pugna pelo provimento recursal, requer o afastamento das astreintes e, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

O apelado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que os enunciados utilizados não foram interpretados de forma correta, e que o recurso se trata de tentativa protelatória.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0806005-32.2019.8.14.0015

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL (OAB Nº 24.688-B)

APELADO:
CARLOS ALEXANDRE BRITO FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO:
JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

SENTENCIADO:
MUNICÍPIO DE CASTANHAL

ADVOGADOS:
ERIC FELIPE VALENTE PIMENTA (OAB/PA 21.794) E GIULIA

DE SOUZA OLIVEIRA (OAB/PA 24.696)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO MATTOS SOUSA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

3.

A obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles. Ilegitimidade passiva rejeitada.

4.

Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

5.

Eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do tema 793

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido
somente para adequar
as
astreintes
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitados ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Unanimidade.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
em face de sentença que,
confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar
o Município de Castanhal e o Estado do Pará
a providenciar consulta com médico neurocirurgião no Hospital Ophir Loyola, necessário ao devido tratamento da saúde do apelado Carlos Alexandre Brito Ferreira.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da disponibilização de consulta ao apelado, que havia sofrido um acidente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso
alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação em razão de pertencer ao Município de Castanhal a responsabilidade pela prestação de assistência médica (Tema 793 do STF). No mérito, sustenta
a inobservância pela sentença dos limites orçamentários, invoca a reserva do possível. Pugna pelo provimento recursal, requer o afastamento das astreintes e, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

O apelado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que os enunciados utilizados não foram interpretados de forma correta, e que o recurso se trata de tentativa protelatória.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é a
responsabilidade do Estado do Pará em providenciar e custear consulta com
médico neurocirurgião a paciente acidentado.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Assim, não prospera a alegação de
ilegitimidade passiva
.

Ademais, quanto aos argumentos de interferência no mérito administrativo,
limites orçamentários
e reserva do possível, cumpre esclarecer que as normas instituidoras do direito à saúde são de eficácia plena, sendo, portanto, descabida a tese da discricionariedade.

Nessa esteira, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no Resp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, Dje 13/10/2021).

Uma vez esclarecido que o direito à saúde é norma constitucional de eficácia plena, e não limitada como sugerido nas razões do recurso, restam superados quaisquer outros obstáculos que se possam imaginar para o cidadão exigir do ente público a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à saúde gratuita e de qualidade.

No que tange às

astreintes
,
possuem caráter coercitivo
e seu valor deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento, sendo plenamente possível sua imposição ao poder público.

D
evem guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, razão pela qual
seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do devedor, sendo possível sua adequação pelo magistrado.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp. 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada.

(...)

4. Ademais, não é possível examinar a alegação de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

Com base em tal premissa e sopesando os critérios legais,
entendo que o valor arbitrado merece revisão.

Assim, adequo as
astreintes
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitados ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o qual se mostra adequado ao seu caráter preventivo, punitivo e pedagógico.

Pelo exposto,
na companhia do parecer do Ministério Público,
conheço
e
dou parcial provimento à apelação
somente para adequar
as
astreintes
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitados ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.
TTOS SOUSA

Belém, 27/06/2024